Tribunal: TJDFT
Processo: 0704355-52.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA EM JUÍZO. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADA POR PROVA JUDICIAL E PERICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou como incurso no crime previsto no artigo 129, §13, do Código Penal, em concurso material, no contexto dos artigos 5o e 7o, da Lei n.11.340/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade dos delitos, diante da retratação parcial da vítima em juízo; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena e a fixação de indenização mínima comportam reparo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de lesão corporal configura-se pela ofensa à integridade física comprovada por laudo pericial, sendo suficiente a demonstração da agressão e do nexo com as lesões constatadas.
4. O laudo pericial atestou múltiplas lesões, inclusive hematomas cervicais compatíveis com esganadura, o que corrobora a narrativa apresentada pela vítima na fase inquisitorial.
5. A palavra da vítima, especialmente em crimes de violência doméstica, tem especial valor probatório, sobretudo quando coerente e corroborada por laudo pericial e depoimentos testemunhais.
6. A retratação ou minimização dos fatos em juízo não afasta a condenação quando dissociada do conjunto probatório e compatível com a dinâmica dos crimes praticados no âmbito doméstico, nos quais a vítima pode atenuar os fatos por medo ou dependência emocional.
7. A versão defensiva de agressões mútuas e quedas acidentais permaneceu isolada e sem respaldo probatório, inexistindo elementos que expliquem, de forma plausível, as lesões constatadas, especialmente as marcas compatíveis com estrangulamento.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, “c”, e § 3o; 44; 59; 61, II, “a”; 69; 77; 129, § 13. CPP, arts. 386, II e VII; 387, IV. Lei no 11.340/2006, arts. 1o, 4o, 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.651.461/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024, DJEN 16.12.2024; TJDFT, Acórdão 1998637, 0706359-95.2024.8.07.0006, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 15.05.2025, DJe 31.05.2025; STJ, Súmula 588.